Tribunal: TJDFT
Processo: 0029733-27.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. - CPC 1040, II. RE 661.702. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO.
O julgamento da Turma, que teve por fundamento exclusivo a inadequação do fato (transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio) ao tipo legal (art. 28, da Lei DF 239/92), não destoou do RE 661.702 que se limitou a reconhecer a competência legislativa do DF para a matéria disciplinada no referido dispositivo, declarando-o constitucional. Logo não há incompatibilidade entre as decisões.
2. Acórdão mantido.